Tribunal: TJDFT
Processo: 0765181-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da litispendência em relação aos autos de no 0732895-50.2023.8.07.0016.

2. Na origem, a autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou ter sido abordada e autuada com fundamento no art. 165-A do CTB. Explicou que, no momento do bloqueio viário, questionou o motivo da abordagem, sem resposta, ocasião em que foi lavrado o auto de infração. Sustentou não ter recebido nenhuma notificação de penalidade no endereço registrado junto ao órgão de trânsito. Pugnou pela decretação de nulidade do ato administrativo.

3. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 54893161). Contrarrazões apresentadas (ID no 54893164).

4. Em suas razões recursais, a autora alegou que os argumentos lançados nos autos de no 0732895-50.2023.8.07.0016 se fundamentaram na ausência de dupla notificação, enquanto nos presentes autos se discute a ausência de envio da notificação de penalidade no prazo legal. Alegou não ter sido intimada a se manifestar a respeito da litispendência, violando o princípio da vedação da decisão surpresa. Sustentou serem distintas as causas de pedir. Aduziu que o mero ajuizamento de demandas idênticas, sem a demonstração de que a conduta seja maliciosa, não enseja a aplicação de multa por litigância de má fé.

5. Nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso ou já julgada. A presente demanda foi interposta em 14/11/2023, a fim de discutir a validade do Auto de Infração de Trânsito no SA03298996. Os autos de no 0732895-50.2023.8.07.0016, onde também se discutiu a validade do Auto de Infração citado, foi interposto em 19/04/2023 e já teve sua sentença proferida, tendo operado o trânsito em julgado.

6. Apesar de a recorrente afirmar que os pedidos formulados nos processos são diversos, ambos buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (SA03298996), possuem pretensão idêntica, assim como são idênticos todos os documentos que os acompanham.

7. No que tange à violação do princípio da vedação das decisões surpresas, a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo Magistrado.

8. Tendo sido proferida sentença onde foi declarada a legalidade do Auto de Infração impugnado, correta a extinção do feito por litispendência.

9. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. Acertada a análise do Juízo de origem, o qual verificou que o escritório de advocacia ajuíza, continuamente e em massa, ações acerca do mesmo assunto, nos 4 Juizados da Fazenda Pública, sem proceder à análise criteriosa acerca da questão da coisa julgada, com o intuito de obter provimento judicial diverso, o que configura a má-fé, sendo cabível e devida a aplicação das sanções previstas legalmente. Configurada a litigância de má-fé. Valor da multa arbitrado proporcional e adequado.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Recolhidas as custas, condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.